Tribunal: CARF
Processo: 15586.000320/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000320/2009-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/07/2007
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS
SEGURADOS (CFL 59).
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
Ainda que tenha havido alteração parcial do lançamento da obrigação
principal, a multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de
descontar a contribuição dos segurados deve ser mantida, uma vez que basta
uma ocorrência para a sua caracterização.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial (Súmula CARF no 148).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000320/2009-40
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000320/2009-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-27.810 (fl. 82), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 2) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço (CFL 59).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 55), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-27.810 (fl. 82), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/07/2007
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração a omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a
seu serviço.
A referida infração se reveste caracterizada independentemente do número de
competências com omissão de desconto das contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados.
O reconhecimento de decadência parcial não interfere na aplicação da penalidade que é
única para este tipo de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 97), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000320/2009-40

(i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências anteriores a 04/2004, em face do lustro decadencial;
(ii) do cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte deixou de arrecadar a contribuição de segurados empregados e
contribuintes individuais, mediante desconto das remunerações, em vários serviços por eles
prestados.
Nos termos do relatório fiscal, a obrigação de arrecadar consta na Lei n° 8.212, de
24/07/91, art. 30, inciso I, alínea "a”, na Lei n° 10.666, de 0.8/05/2003, art. 4°, “caput” e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art.
216, inciso I, alínea "a".
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não questiona a multa em si, limitando-
se, em verdade, a sustentar (i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em
relação às competências anteriores a 04/2004, em face do lustro decadencial e (ii) o cerceamento
de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de infração.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor no
que tange às matérias objeto do recurso voluntário, in verbis:
(...)
7. Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 36/3 7), constatou-se que o
contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições devidas por
segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre suas remunerações,
configurando-se assim a infração ao art. 30, I, “a” da Lei 8.212/1991, c/c art. 4°, da Lei
10.666/2003.
8. Quanto à alegação de nulidade da autuação, por vício na fundamentação legal, tem-se
que ao contrário do que quer parecer a interessada, ao verificar o não cumprimento da
legislação previdenciária, procedeu o autuante nos exatos termos do art. 142 do CTN,
lavrando o AI, e através do Relatórios Fiscal da Infração assim como do Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 38/40, identificou o sujeito passivo, descreveu a
infração, o dispositivo legal infringido e calculou a multa nos exatos termos da
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000320/2009-40

legislação pertinente, inexistindo portanto qualquer violação aos princípios da
legalidade, ampla defesa e do contraditório.
9. Ao lavrar um Auto-de-Infração - AI, a autoridade fiscal pratica um ato
administrativo, que, como tal, deve submeter-se aos princípios que regem a
Administração Pública.
10. O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, que estabelece os requisitos de validade do auto de infração:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada
pelo Decreto no 6.103, de 2007)
Da Decadência
11. Sobre a arguição de decadência do presente auto de infração, tem-se que com a
edição da Súmula Vinculante n° 8, do STF, de 12/06/2008, publicada no DOU n° 117
de 20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, foi
afastada, por vício de inconstitucionalidade, senão vejamos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 ° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
12. Entretanto, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória,
exigível mediante lançamento de oficio, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em
que o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
"Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”.
13. Cumpre registrar que não cabe a aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, citado pelo
contribuinte em sua defesa, por se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, inexistindo no caso a antecipação do pagamento do tributo que
pudesse ser homologado.
14. Considerando que a autuação ocorreu em 15/04/2009, conclui-se que as
competências do período de 12/2003 a 07/2007, não foram atingidas pela decadência,
nos termos do artigo 173, I do CTN, ou seja, o lapso temporal retroativo a 5 (cinco)
anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
15. Assim, para o presente Auto de Infração, muito embora as competências até 11/2003
já tenham sido fulminadas pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, o auto de
infração permanece procedente em relação ao período de 12/2003 a 07/2007. Todavia,
essa constatação em nada altera o AI em tela, já que a referida infração se reveste
caracterizada independentemente do número de competências com omissão de desconto
das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados e que a penalidade é única.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000320/2009-40

Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
- em relação à decadência, considerando que a multa foi aplicada por valor fixo,
não dependendo do número de ocorrências verificadas, não há que se falar em perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital